Tribunal: TJPA
Processo: 0005750-38.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS ? AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA ? PLEITO PROVIDO.A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso em comento. Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse. Da leitura dos autos, salienta-se que o apelado ostenta em seu desfavor histórico criminal, o que lhe aponta como contumaz na prática da traficância (proc. 0006547-48.2017.8.14.0051), bem como observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (1.117,4g), sendo esta dividida em 41 (quarenta e um) papelotes, onde uma parte encontrava-se embalada, pronta para mercancia e outra em estado bruto ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica para atividade criminosa. Assim, mantenho a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ELDER BARBOSA MENDES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0005750-38.2015.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS - AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA - PLEITO PROVIDO.
A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso em comento. Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse. Da leitura dos autos, salienta-se que o apelado ostenta em seu desfavor histórico criminal, o que lhe aponta como contumaz na prática da traficância (proc. 0006547-48.2017.8.14.0051), bem como observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (1.117,4g), sendo esta dividida em 41 (quarenta e um) papelotes, onde uma parte encontrava-se embalada, pronta para mercancia e outra em estado bruto ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica para atividade criminosa. Assim, mantenho a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 03ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ELDER BARBOSA MENDES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0005750-38.2015.8.14.0051
RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pela prática delituosa descrita no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, que:
¿no dia 12.05.15, por volta de 13h00, policiais militares foram informados de que ora acusado ELDER BARBOSA MENDES receberia uma certa quantidade de droga na rua Olavo Bilac. Assim, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado e lá avistaram o apelante, pilotando uma motocicleta Honda, cor amarela, sendo que o denunciado trazia consigo uma sacola plástica da cor verde, ocasião em que resolveram segui-lo. O denunciado, por sua vez, adentrou no quintal de uma residência e lá permaneceu por um certo período de tempo, porém, quando retornou, já não estava mais de posse da referida sacola plástica. Dessa feita, os policiais fizeram a abordagem do acusado em sua residência, enquanto a equipe realizou o monitoramento da casa onde foi deixada a sacola. Após a equipe de motopatrulha avisar que não tinham encontrado drogas na posse de Elder, os policiais resolveram adentrar no quintal do imóvel e às proximidades de uma árvore perceberam que algo havia sido enterrado, momento em que cavaram e acharam a referida sacola verde que estava na posse do denunciado, a qual continha 02 (dois) tabletes enrolados com fitas adesivas e mais 02 (dois) invólucros plásticos de uma substância branca, semelhante à droga conhecida como cocaína. Ante a constatação do tráfico, os policiais deslocaram-se até a residência de Elder, dando-lhe voz de prisão, sendo que foi encontrado em seu poder a quantia de R$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta reais), além de um celular, bem como a motocicleta utilizada no transporte da droga.¿

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelado como incurso na prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformado, o RMP apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo afastamento da causa especial de diminuição da pena, de acordo com o artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Alega o apelante que a sentença vergastada incorreu em
error in judicandu
ao aplicar o disposto do artigo 33, §4º da Lei de drogas, tendo em vista que pelo conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que existem elementos de que o apelado se dedica a atividade criminosa.

Analisando os autos, verifica-se na
primeira fase da dosimetria
, que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 33 da Lei de drogas), bem como valorou de forma favorável todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
,
fixando a pena-base em seu patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na
segunda fase
, não foram valoradas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
da dosimetria, não foi reconhecida causas de aumento.

Quanto a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso em comento. Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Da leitura dos autos, salienta-se que o apelado ostenta em seu desfavor histórico criminal, o que lhe aponta como contumaz na prática da traficância (proc. 0006547-48.2017.8.14.0051), bem como observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (1.117,4g), sendo esta dividida em 41 (quarenta e um) papelotes, onde uma parte encontrava-se embalada, pronta para mercancia e outra em estado bruto ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica para atividade criminosa.

Assim, mantenho a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, com fulcro no art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90
.

Considerando que a decisão foi reformada, estabeleço em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea ¿b¿, do Código Penal, que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no
SEMIABERTO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, modificando a pena imposta para 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA